Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-21.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800109-21.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOAO ROSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800109-21.2021.8.14.0085

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

EMBARGADO: JOAO ROSA DE SOUZA

ADVOGADO:

ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE PISO E MANTEVE A CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO PELO DOBRO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 676.608/RS. NÃO HÁ OMISSÃO A SER SANADA. PRESENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JÁ ADOTAVA A POSIÇÃO POSTERIORMENTE RATIFICADA PELO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800109-21.2021.8.14.0085

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

EMBARGADO: JOAO ROSA DE SOUZA

ADVOGADO:

ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão que julgou Apelação Cível interposta em face de
JOAO ROSA DE SOUZA.

O acórdão embargado foi aquele declarou a inexistência do débito em questão, tendo em vista que a instituição financeira deixou de comprovar nos autos a existência da contratação que ensejava a cobrança. Por esse caminho, a decisão colegiada manteve parte da sentença do juízo singular e confirmou a condenação ao pagamento de reparação material pelo dobro do indébito, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇAO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇAO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARA ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - No caso em tela a instituição bancária não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado. Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro, art. 42 § único do CDC, consoante a jurisprudência do STJ.

II - Resta configurada a ilegalidade dos descontos realizados, fato que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. O quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se adequar a proporcionalidade e razoabilidade.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido

A lega o embargante que o acórdão embargado ocorreu em omissão ao não ter se debruçado sobre a modulação dos efeitos do julgado em Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS que serviu de base jurisprudencial para o entendimento da decisão colegiada embargada, eis que tal modulação exigiria que as condenações a restituição em dobro do indébito somente deveriam ocorrer após a publicação do referido
decisum
superior. Nesse sentido, argumenta que por mais que a jurisprudência Superior atualmente entenda em casos análogos pela desnecessidade da caracterização da má-fé para a condenação ao pagamento de restituição pelo dobro do indébito, a referida modulação afastaria a exigência do pagamento pelo dobro do valor injustamente cobrado.

Dessa peça, não fora oposto contrarrazões (ID. 11992195).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800109-21.2021.8.14.0085

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

EMBARGADO: JOAO ROSA DE SOUZA

ADVOGADO:

ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos

Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão ao não se ater sobre a modulação dos efeitos do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, que fora publicado em 30/03/2021. É o que se nota da particularidade do caso, tendo em vista que o entendimento posteriormente firmado pelo STJ já se encontrava admitido pela presente relatora e por precedentes do presente deste Tribunal de Justiça, sendo portanto somente ratificado pela instância superior. Pela oportunidade de esclarecer os fatos, vejamos algumas decisões do TJPA, que em casos similares afastaram a necessidade de a caracterização da má-fé para a possibilidade de o consumidor lesado receber a restituição em dobro do indébito, conforme leitura do art. 42 do CDC. Trata-se, sobretudo, de acórdãos proferidos antes mesmo da publicação do EAREsp 676.608/RS.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A INEXISTENCIA DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido.
III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora
. IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. 3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 5-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, AC nº 0800498-61.2019.8.14.0045, Relatora: Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1º Turma de Direito Privado, j. 03.03/2021).

Portanto, não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração, eis inexistir omissão no caso. Sobretudo, ressalta-se que os Embargos de Declaração não se mostram pertinentes para rediscussão da matéria já apreciada por este Tribunal.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/06/2023